Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021320-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO BERNARDES DE ANDRADE - CPF: 014.479.251-65 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), VICTOR ROSIM DE SOUSA - CPF: 483.554.758-60 (ADVOGADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (EMBARGADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES – REJEIÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
RECURSOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A e G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando a correção de erros materiais constantes no acórdão embargado, consistentes na atribuição equivocada da postulação de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e na referência indevida às partes embargantes como pessoas físicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na decisão embargada e a necessidade de sua correção, sem que isso implique modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de erro material na identificação da parte que pleiteou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como na qualificação das partes embargantes como pessoas físicas, mostra-se necessária a retificação do julgado.

4. No que tange ao pedido de revisão da decisão quanto à impossibilidade de majoração das astreintes por suposta ausência de poderio econômico da embargante G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, verifica-se que a insurgência não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mera irresignação com o resultado do julgamento, sendo incabível sua revisão em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir os erros materiais apontados.

Tese de julgamento: "1.
O erro material no julgado deve ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, sem alteração do mérito da decisão. 2. A insurgência conquanto as astreintes, que busca reexame da matéria decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e deve ser rejeitada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1021320-90.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
, contra o acórdão de Id. 259052169, que a unanimidade:

“
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença e, minoro os honorários sucumbenciais para o novo importe de 13% (treze por cento).

Lado outro,
DOU PROVIMENTO ao recurso de

INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
para

majorar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 60 (sessenta dias)”.

O primeiro embargante
INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
aduz que erro material no acordão, sob a égide de que
“os presentes embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a corrigir erro material constante no acórdão de ID 259052169 considerando que na ementa da r. decisão colegiada constou corretamente que o recurso provido se trata do recurso adesivo oposto pela Requerente Integral Administração de Bens S/A (ID 208267873) e não o recurso de apelação oposto pela Requerida G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 208267862)”.

O segundo embargos de declaração de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
pontua que o acordão possui erro material, ao argumento de que o mesmo tratou as partes como pessoas físicas, entretanto, são jurídicas.

Assevera ainda omissão, pontuando a mudança de poder econômico da parte
a fim de diminuir a astreintes
, verberando
“
tendo em vista que a única justificativa do v. acórdão para majorar a multa diária foi o valor da obrigação (firmado há mais de dez anos atrás) e o suposto poderio econômico elevado das partes, considerando o histórico do presente caso, entende a EMBARGANTE que a enfrentamento da presente omissão deve influir adequação da fundamentação do v. acórdão para impedir qualquer majoração das astreintes previamente fixadas pelo Juízo de primeiro grau”.

Contrarrazões apresentadas no Id. 264507770.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Analisando os autos, entendo que a decisão pretérita padece de correção somente quanto aos erros materiais.

Isso porque, o recurso adesivo apresentado no Id. 208267873, de
INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
foi o recurso que postulou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não o recurso da parte adversa consoante constou em arresto embargado.

Conquanto aos embargos de declaração de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sob a égide de que o acordão as tratou como pessoas físicas, com razão.

Com efeito, observa-se que ambas as partes apelantes/embargantes são pessoas jurídicas, diversas de pessoas físicas conforme
constou no corpo do voto.

Assim sendo, deve ser feito os devidos esclarecimentos quanto aos erros matérias.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" ( EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2. O acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que o embargante desejava auferir honorários recursais, quando, na verdade, o embargante requereu somente que fosse reconhecida a sucumbência da parte adversa com a sua condenação em honorários advocatícios. 3. Com efeito, foi dado provimento ao Recurso Especial para declarar a ilegitimidade passiva do ora embargante e excluí-lo do feito. Omitiu-se o juízo ao não condenar o vencido em honorários de sucumbência devidos aos procuradores do recorrente, ora embargante, como determina o art. 85, caput e § 6o, do CPC. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1983925 MG 2022/0029367-6, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Ao arremate, quanto ao argumento de ausência de poderio econômico de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, assim sendo, não havendo condições para elevar as astreintes,
a míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios neste ponto, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
ACOLHO ambos os aclaratorios sem efeitos infringentes, somente para corrigir os erros matérias mencionados ao longo do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025